Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721871-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Labinbraz Comercial Ltda. em face da decisão saneadora que, integrada pela decisão que resolvera aclaratórios[1], no curso da ação civil pública aviada em seu desfavor pelo Distrito Federal, ora agravado, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de suspensão do curso procedimental até o julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade no 0720302-46.2024.8.07.0018, promovida pela agravante, rejeitando, ainda, a pretensão de produção da prova pericial médica pleiteada, deferindo o pedido de realização de perícia a ser realizada por profissional de contabilidade. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, protocolada a subjacente ação em 31/10/2024, ao passo que a ação declaratória individualizada restara ajuizada em 18/11/2024, quando a agravante, inclusive, já havia sido citada no processo originário, a alegada prejudicialidade externa teria sido provocada exclusivamente com o escopo de suspensão da ação subjacente. Assentara o eminente prolator da decisão guerreada que, contudo, em razão da conexão, os processos serão reunidos para serem apreciados e analisados pelo mesmo juízo, o que impedirá a possibilidade de conflito de decisões, desqualificando a tese da suspensão. Destarte, declarando-se prevento para a resolução das questões controvertidas em ambas as ações, determinara a expedição de ofício ao órgão julgador do processo no 0720302-46.2024.8.07.0018, de modo a viabilizar a reunião dos processos para julgamento conjunto. Outrossim, entendera que, em se tratando o caso da existência ou não, de sobrepreço e de irregularidade no contrato administrativo firmado entre as partes, não haveria justificativas para que a prova pericial necessária seja realizada por profissional da área da medicina, devendo ser efetivada por profissional da área de contabilidade, pois apenas o expert contábil poderá atestar se foram utilizados os parâmetros de preços corretos e se existe sobrepreço, o que seria impossível por profissional da área da medicina, ainda que se trate de produtos farmacêuticos. Destarte, deferira apenas a produção de prova técnica pericial contábil. De seu turno, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a suspensão do trânsito processual da ação civil pública subjacente em razão do aviamento da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência - proc. no 0720302-46.2024.8.07.0018 -, e, alfim, a ratificação dessa decisão, com a manutenção da suspensão, mediante reconhecimento de prejudicialidade externa, e/ou, subsidiariamente, a reforma da decisão com o deferimento da prova pericial médica que requestara. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, reiterara a agravante, em suma, a alegação de risco de decisões contraditórias e conflitantes, o que justificaria a suspensão do subjacente feito, nos termos do art. 313 do CPC, e não apenas a reunião dos processos para uma decisão conjunta ao final, pois não impediria a ocorrência de decisões conflitantes. Esclarecera, ainda, que, após o recebimento de notificação para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher o valor de R$ 2.025.197,22 (dois milhões, vinte e cinco mil e cento e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), calculado até 01.03.2024, ajuizara ação anulatória, antes de ter ciência e ser citada na presente, não tendo provocado a aludida prejudicialidade. Destarte, reforçara que deve ser reconhecida a prejudicialidade externa da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, proc. no 0720302-46.2024.8.07.0018, que manejara, determinando-se a suspensão da ação civil pública até o julgamento da aludida ação anulatória. De outro lado, defendera a indispensabilidade da produção da prova pericial por farmacêutico/biomédico que postulara, uma vez que que seria necessária, no caso concreto, análise acerca da formação dos preços, modalidade de contratação e menor preço global, considerando não só o fornecimento dos reagentes, como também o tipo, o porte e a quantidade de equipamentos fornecidos, os consumíveis, acessórios, controles, calibradores e os níveis de serviços de assessoria científica e de assistência técnica especializada, dentre outras obrigações previstas, computando-se todo o conjunto do objeto e acessórios que fizeram parte da contratação e fornecimento, especialmente para apurar se a contratação, diante de sua complexidade, em termos de valor global e conjunto de acessórios e serviços fornecidos juntamente com o objeto, que destoariam da média de mercado e justificariam o reconhecimento do alegado sobrepreço. Destarte, ponderara que o julgamento do feito, sem a necessária produção da prova pericial especializada em farmácia/biomedicina requerida, impossibilitaria a comprovação do fato impeditivo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, e, por consequência, sua obtenção de um julgamento justo e regular. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Labinbraz Comercial Ltda. em face da decisão saneadora que, integrada pela decisão que resolvera aclaratórios, no curso da ação civil pública aviada em seu desfavor pelo Distrito Federal, ora agravado, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de suspensão do curso procedimental até o julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade no 0720302-46.2024.8.07.0018, promovida pela agravante, rejeitando, ainda, a pretensão de produção da prova pericial médica pleiteada, deferindo o pedido de realização de perícia a ser realizada por profissional de contabilidade. De seu turno, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, determinando-se a suspensão do trânsito processual da ação civil pública subjacente em razão do aviamento da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela de urgência que promove no ambiente do proc. no 0720302-46.2024.8.07.0018, e, alfim, a ratificação dessa decisão, com a manutenção da suspensão, mediante reconhecimento de prejudicialidade externa, e/ou, subsidiariamente, a reforma da decisão com o deferimento da prova pericial médica que requestara. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da decisão que reconhecera a conexão entre ações apontadas, determinando sua reunião para julgamento conjunto, indeferindo, sob esse prisma, os pedidos de suspensão do trânsito da ação subjacente e de produção de prova pericial especializada em farmácia/biomedicina almejada pela agravante com base na afirmação de que o deslinde da controvérsia estabelecida nos autos não demandaria a aludida prova pericial, na modalidade requerida, deferindo apenas a prova pericial contábil. Assim pontuada a controvérsia submetida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar. Inicialmente, diante da decisão devolvida a reexame e da matéria que resolvera, fica patente que o agravo, no tocante à irresignação pertinente ao indeferimento da prova pericial, é manifestamente inadmissível. É que, em suma, considerando que a decisão versara, no ponto, sobre matéria probatória, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, porquanto insuscetível de preclusão e de irradiar qualquer dano ou prejuízo imediato às partes passível de ensejar a mitigação do dispositivo que regula as hipóteses de cabimento do recurso. Vejamos. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental vigente, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei, ou, ainda, em hipóteses que ensejam risco de dano imediato às partes, afetando a efetividade de se relegar o reexame do decidido somente por ocasião da resolução de eventual apelação. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para postergar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[2] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[3] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo, quanto ao ponto em cotejo, não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, que, versando sobre matéria probatória, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. Ademais, inviável que seja qualificado o decidido como apto a irradiar qualquer prejuízo às partes e afetar o objeto do processo de molde a legitimar que, segundo o novo entendimento firmado pelo STJ, o agravo seja admitido. É que, frise-se, a decisão recorrida, no ponto, dispusera sobre questão processual, tornando inviável que irradie efeitos lesivos ao direito invocado ou à parte agravante de imediato, não afetando, ademais, o resultado útil do processo. Os efeitos lesivos que legitimam a inserção do agravo na recorribilidade pontuada mediante aplicação do entendimento firmado, segundo o qual o legislador processual estabelecera uma taxatividade que pode ser mitigada, é no plano material ou quando conduza o não reexame imediato do decidido prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se divisa quando o decisório originário versara sobre matéria probatória (STJ, Resp 1.696.396/MT). A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que indeferira a dilação probatória postulada. Destarte, dependendo do desate da ação, sobejará à parte agravante o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que inviabilizara a inserção da ação na fase probatória, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas que reclamara. Deve ser frisado que, a despeito da natureza da prova, seu cotejo ficará restrito aos litigantes, não interferindo, ademais, no procedimento legalmente estabelecido quanto à irrecorribilidade das decisões que versam sobre matéria probatória ante a impossibilidade de irradiarem efeitos materiais imediatos. De qualquer forma, o precedente ventilado estabelecera, como pressuposto para elisão da taxatividade legalmente estabelecida, a possibilidade de o decisório interlocutório ensejar risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à parte ou prejuízo ao resultado útil do processo, o que não se verifica quando a questão resolvida versa exclusivamente sobre provas, pois não irradia nenhum efeito material imediato. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à parte agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, legitimando o acolhimento da pretensão e desconsideração dos elementos probatórios reunidos. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil e não vislumbrando a possibilidade de advir às partes, notadamente a agravante, dano imediato e prejuízo à efetividade processual se não reexaminado de imediato o decidido originalmente, a decisão hostilizada, quanto ao indeferimento da prova pericial na forma como requestada, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso, quanto ao ponto, é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser objeto de parcialmente conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Alinhado esse registro, sobeja que, tendo sido aviada, em desfavor da agravante, ação civil pública para percepção do débito que lhe fora imputado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – Decisão no 1364/2024 e Acórdão no 95/2024 -, diante do sobrepreço verificado nos serviços prestados por meio do Contrato no 1/2015-SES/DF, no valor atualizado em 21/10/2024, de R$ 2.308.360,29 (dois milhões trezentos e oito mil trezentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), a ora agravante acorrera aos autos, propugnando a suspensão do trânsito processual até a superveniência do trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência que maneja no âmbito do proc. no 0720302-46.2024.8.07.0018, advindo a decisão ora arrostada, prolatada nos seguintes termos, verbis[4]: “(...) DECIDO. Passo a analisar a preliminar suscitada pela parte ré. A parte ré, em preliminar, requer a suspensão do feito, em razão da existência de prejudicial externa, qual seja, ação declaratória de nulidade 0720302-46.2024.8.07.0018 proposta pelo réu. Pois bem. A pretensão do DF com a presente ação civil pública é a responsabilização da empresa ré por atos lesivos ao erário, a partir de apuração do TCDF. Nos autos do processo 0720302-46.2024.8.07.0018, a empresa ré figura como parte autora e pretende a declaração da nulidade da Tomada de Contas Especial no 00600-00004254/2020-81 com a consequente declaração de inexistência de dano ante a inadequação dos cálculos realizados pelo DF. A presente ação foi protocolada em 31/10/2024 e a ação 0720302-46.2024.8.07.0018 em 18 de novembro, quando o réu, inclusive, já havia sido citado no presente processo. A alegada prejudicialidade externa foi provocada pela ré, com a única finalidade de suspensão do presente processo. No caso, o artigo 313, que prevê a suspensão do processo em função da prejudicialidade alegada, apenas justificaria a suspensão se houvesse risco de decisões contraditórios e conflitantes. Em razão da conexão, os processos serão apreciados e analisados pelo mesmo juízo. A reunião dos processos impedirá qualquer conflito de decisões, o que desqualifica a tese da suspensão. Não haveria qualquer utilidade na suspensão, pois a legalidade da tomada de contas, objeto principal da outra demanda, é questão prejudicial desta ação e ambas serão reunidas para decisão conjunta, perante o mesmo juízo. Pelo exposto, REJEITO o pedido de suspensão do processo. (...) Declaro o feito saneado. Intimem-se. (...)” Opostos embargos de declaração pela agravante, o MM. Juízo a quo, assim decidira[5], in verbis: DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), qualquer das partes, no prazo de 5 dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos declaratórios. Em apertada síntese, sustenta o embargante que a decisão de ID 228787580 apresenta vício de omissão e contradição. (i) Da Omissão Alega o embargante que a decisão prolatada é omissa porque o processo 0720302-46.2024.8.07.0018 é uma prejudicial externa e não há conexão entre ambos, uma vez que os pedidos e causa de pedir são distintos; que não houve requerimento de conexão, mas, sim, de suspensão do presente processo; que não houve reconhecimento da prevenção e reunião das ações para julgamento conjunto. Pois bem. A pretensão do DF com a presente ação civil pública é a responsabilização da empresa ré por atos lesivos ao erário, a partir de apuração do TCDF. Nos autos do processo 0720302-46.2024.8.07.0018, a empresa ré figura como parte autora e pretende a declaração da nulidade da Tomada de Contas Especial no 00600-00004254/2020-81 com a consequente declaração de inexistência de dano ante a inadequação dos cálculos realizados pelo DF. A presente ação foi protocolada em 31/10/2024 e a ação 0720302- 46.2024.8.07.0018 em 18 de novembro, quando o réu, inclusive, já havia sido citado no presente processo. Por esta razão, constou na decisão embargada que (ID 228787580): “A alegada prejudicialidade externa foi provocada pela ré, com a única finalidade de suspensão do presente processo. No caso, o artigo 313, que prevê a suspensão do processo em função da prejudicialidade alegada, apenas justificaria a suspensão se houvesse risco de decisões contraditórios e conflitantes. Em razão da conexão, os processos serão apreciados e analisados pelo mesmo juízo. A reunião dos processos impedirá qualquer conflito de decisões, o que desqualifica a tese da suspensão. Não haveria qualquer utilidade na suspensão, pois a legalidade da tomada de contas, objeto principal da outra demanda, é questão prejudicial desta ação e ambas serão reunidas para decisão conjunta, perante o mesmo juízo. Pelo exposto, REJEITO o pedido de suspensão do processo”. Não há qualquer omissão na rejeição da preliminar de suspensão do presente processo. Pelo contrário. O embargante não concorda com os termos do decidido e pretende alteração do julgado, o que é impossível pela via eleita. Isso porque este juízo apresentou de forma clara e específica as razões pelas quais as ações são conexas e não há prejudicialidade externa, mas, sim, prejudicial de mérito. Ademais, de acordo com o art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em apreço, as ações apresentadas possuem a mesma causa de pedir. Ademais, ainda se assim não fosse, o próprio §3o do respectivo diploma legal prevê o julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Cabe registrar que, embora a conexão não tenha sido suscitada pelas partes, o §1o do art. 55 do CPC aduz que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. A expressão “serão” determina que, obrigatoriamente, os processos serão reunidos e não há qualquer impedimento para que tal determinação seja realizada de ofício pelo juiz. Desta forma, ante a ausência de omissão, os embargos devem ser rejeitados nesse ponto. No entanto, tendo em vista que foi reconhecida a conexão entre as ações e que a presente ação foi protocolada em 31/10/2024 e a ação 0720302-46.2024.8.07.0018 em 18 de novembro, declaro este juízo prevento para processar e julgar ambos os processos de forma conjunta, na forma do art. 55, 58 e 59 do CPC. Oficie-se o órgão julgador do processo 0720302-46.2024.8.07.0018 da decisão ora prolatada para posterior reunião dos processos para julgamento conjunto por este juízo. (...)” – grifo nosso. Consignado esse breve histórico processual, deve ser pontuada, antes do mais, que a pretensão deduzida pela agravante ressoa, em verdade, desprovida de lastro material, denunciando comportamento tangente à boa-fé e ao princípio da cooperação. É que, conquanto tenha asseverado a necessidade de suspensão da ação que lhe é direcionada pela ocorrência de prejudicialidade externa, decorrente da ação anulatória que aviara após a ajuizamento da ação civil pública em seu desfavor, a verdade é que, em tendo sido reconhecida a efetiva subsistência de conexão entre as ações, assim como tendo sido determinada a reunião dos feitos para decisão única, o havido efetivamente afasta qualquer possibilidade de decisões conflitantes. Como cediço, a reunião dos feitos enseja a análise e a produção de uma decisão única para as ações conexas, pelo que se torna impossível a produção de decisões conflitantes, atingindo o objetivo relativo à suspensão do processo. Em suma, subsistente conexão, é inexorável que resta obstado se aventar situação de ação prejudicada e prejudicante, pois serão resolvidas simultaneamente. Sob esse prisma, deflui inexorável o acerto da decisão arrostada ao reconhecer a subsistência de conexão, ensejando a necessidade de reunião das ações para julgamento conjunto, estando prevento, para a análise das ações, o MM. Juízo a quo, consoante apontado no decisum agravado e nos termos do disposto nos arts. 58 e 59 do CPC, in litteris: “Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.” Dessarte, não se vislumbra, na espécie, verossimilitude ou plausibilidade do aduzido pela agravante ao arguir a necessidade de suspensão da ação principal por prejudicialidade da ação posteriormente aviada, sobejamente diante do reconhecimento, pela decisão agravada, da efetiva conexão entre as ações e a determinação de sua reunião para julgamento em conjunto. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante quanto ao ponto não se reveste de verossimilhança, porquanto as teses que defendera carecem de sustentação material. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos, conheço parcialmente do agravo e, nessa extensão, lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 228787580, fls. 233/238, e ID 233234339, fls. 252/256, do proc. no 0719206-93.2024.8.07.0018. [2] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [3] Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [4] - ID 228787580 - Págs. 2 /3 (fls. 234/235), ACP proc. no 0719206-93.2024.8.07.0018. [5] ID 233234339 - Pág. 1/4, fls. 252/255, ACP proc. no 0719206-93.2024.8.07.0018.